Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RAI No 1006528-84.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Elisio Andre Macaneira, contra decisão proferida na ação de execução de busca e apreensão no 1002321-21.2022.8.11.0007, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarcar de Alta Floresta/MT, na qual contende com Hygino Hildebrando Pitelli Junior que indeferiu o pedido de recolhimento de custas do final do processo, bem como de arrestar o valor de R$ 300.000,00.
A parte recorrente sustenta que não comprovou não possuir condições de arcar com as custas processuais no momento, razão pela qual o magistrado de origem errou ao indeferir o pedido de pagamento de custas ao final do processo.
Menciona que estão presentes os requisitos para deferimento da medida de arresto requerida, uma vez que está lastreada em título executivo (nota promissória) devidamente assinada e que o agravado está passando por processo de recuperação judicial o que demonstra a sua insolvência.
Aduz que somente está pedindo “que os valores que estão depositados na ação de consignação em pagamento, continuem no juízo, até os deslinde desta ação.” (Id. 126504734, pág. 7)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar o pagamento das custas ao final do processo e o arresto do valor de R$ 300.000,00 depositado em juízo nos autos da ação de consignação em pagamento de n. 1002149-79.2022.8.11.0007 que tramita na Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Registro que inobstante já ter deferido o recolhimento de custas ao final, o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final. Confira-se:
“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.
§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.
§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]” (Destaquei)
Assim, o pleito para pagamento de custas ao final do processo deve ser indeferido.
E, no tocante ao arresto requerido inobstante os argumentos tecidos nas razões recursais não identifico nos autos elementos que comprovem o perigo de dano para a parte recorrente, outrossim se a parte agravada está em recuperação judicial como dito pelo recorrente é fato que a medida constritiva poderá caracterizar benefício do agravante credor em detrimento dos demais credores.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator